Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-45.2020.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015676-45.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDNO MOACIR CARIS - CPF: 337.793.748-03 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR — QUESTÃO DECIDIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO DE AÇÃO INDIVIDUAL — UTILIZAÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO — IMPOSSIBILIDADE — COISA JULGADA.

A existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto da ação individual, não configura óbice para sua interposição, porquanto afastada está a litispendência, nos termos do artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Por outro lado, não se admite a utilização do título judicial coletivo quando há trânsito em julgado de ação individual, pois, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Edno Moacir Caris
contra a sentença (Id. 112482955) proferida em execução individual de sentença coletiva.

Assegura que “
o cargo público ocupado pelo Recorrente de gari não foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, foi apenas reestruturado
.”.

Assevera que “
a diferença relativa à conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV) é devida também aos servidores que ingressaram no serviço público posteriormente ao advento da Lei n. 8.880/94, sendo-lhes assegurados todos os benefícios decorrentes da aludida conversão, caso comprovado o prejuízo
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar integralmente o r. decisum objurgado frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes, com a improcedência dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
.”.

Contrarrazões (Id. 112482963), com preliminares de:
i
) incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, por se tratar de competência do Juizado Especial em razão do valor dado à causa; e,
ii
) prescrição em decorrência do transcurso de prazo superior a cinco (5) anos, a contar da data da reestruturação da carreira ocorrida em 1999.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 113904966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Começo pela preliminar de incompetência do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, fundamentada na circunstância de que, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar execução individual de sentença coletiva, visto que o valor dado à causa de R$ 33.024,02: trinta e três mil e vinte e quatro reais e dois centavos (inicial da execução, Id. 112478970 – fls. 10), é inferior a sessenta (60) salários-mínimos, o que à época da propositura (27 de outubro de 2020) correspondia ao montante de R$ 51.447.47,47: cinquenta e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos. Como visto, o título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara (Id. 112478979).

Por sua vez, a questão atinente à impossibilidade de a parte propor, no Juizado Especial da Fazenda Pública, execução individual de sentença coletiva proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos:

[...] Definição da tese repetitiva

18. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.029/STJ: ‘
Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução
.’ [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1804186/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 12 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 11 de setembro de 2020). [com negrito no original]

Logo, o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop é o competente para processar e julgar execução individual de sentença coletiva.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida
.

Quanto à alegação de prescrição, entendo que a análise desta questão está a depender do afastamento do decreto de extinção em razão de ilegitimidade ativa
ad causam
.

Passo, então, ao exame do mérito.

O dispositivo da sentença proferida na
ação ordinária de cobrança
, código nº 230267,
proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop
contra o
Município de Sinop
, é do seguinte teor:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘ressaltando que o termo ‘
ad quem
’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação’, de modo que ‘em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil’ (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. [...]
(Id. 112478978 – fls. 11/12).

O acórdão da apelação/remessa necessária nº 0005753-85.2015.8.11.0015, de minha relatoria, prolatado no recurso interposto pelo Município de Sinop, está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (Id. 112478979 – fls. 1/2).

Certificado o trânsito em julgado em 27 de junho de 2019 (Id. 112478980),
Edno Moacir Caris
, na data de 27 de outubro de 2020, requereu a
liquidação de sentença por arbitramento
.

Daí decorrente, prolatou-se, no essencial, a seguinte sentença:

[...] Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de posse em cargo criado posteriormente.

Destarte, como o referido cargo somente surgiu após a conversão dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

[...]

‘
Ex positis
’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa da parte Exequente, com lastro no artigo 485, VI, CPC/2015.

Condeno a parte Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Intimado acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da distribuição.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado, arquivando-se com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 23 de junho de 2021.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito. (Id. 112482955 – fls. 3/4).

Todavia,
Edno Moacir Caris
, na data de 26 de junho de 2018, já havia ajuizado demanda em desfavor do
Município de Sinop
, para cobrança de diferença remuneratória, decorrente de errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, sob a forma de
ação ordinária de cobrança
nº 1006295-81.2018.8.11.0015.

Na data de 12 de dezembro de 2019, prolatou-se a sentença:

‘
Ex Positis
’, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) reconhecer o direito em favor da Autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ‘
ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais
’; b) fixar a correção monetária pelo INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e juros aplicados da caderneta de poupança; c) considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) apurar a existência de eventual perda salarial, bem como o real percentual devido, somente na liquidação de sentença, por arbitramento. Por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento de mérito com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de custas processuais por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: ‘
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
’.

Com relação aos honorários advocatícios, o E. TJMT vem decidindo que ‘
se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação
’, de modo que ‘
em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4º, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil
’ Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, deixo de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste ‘
decisum
’, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop, 16 de dezembro de 2019.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006295-81.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 27478916 – fls. 13/14).

Ao recurso inominado interposto, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão monocrática proferida pelo doutor Antônio Veloso Peleja Júnior, negou provimento:

[...] O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN).

[...]

No caso, a Lei Municipal de Sinop nº 1.604 de 21 de dezembro de 2011 reestruturou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município da qual faz parte o recorrente e sua entrada em vigor deve ser tida como marco inicial do prazo prescricional.

[...]

Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser a decisão recorrida contrária ao disposto na Súmula nº 11 desta Turma Recursal, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, monocraticamente, dou-lhe provimento e reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na petição inicial, reformo a sentença e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4º, NCPC).

Intimem-se. Às providências.

Cuiabá, 29 de julho de 2020

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator. (Processo Judicial Eletrônico nº 1006295-81.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 41893565).

Certificou-se o trânsito em julgado em 22 de outubro de 2020 (Processo Judicial Eletrônico nº 1006295-81.2018.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 41893567).

Pois bem.

É certo que
, a existência de ação coletiva que discute o mesmo objeto de ação individual não configura óbice para sua interposição, porquanto afasta a litispendência
. Todavia, para que o autor possa se beneficiar da decisão proferida na demanda coletiva, é necessário requerer a suspensão da ação individual, na forma no
artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
:

Art. 104.
As ações coletivas
, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81,
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
.

No entanto, para que o pedido de suspensão seja eficaz, este deverá ser feito antes de prolatada sentença na ação individual, e antes do trânsito em julgado da sentença proferida na demanda coletiva, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O direito potestativo referente à suspensão do feito individual, com os efeitos preconizados pelo art. 104 do CDC, é assegurado ao autor somente até a prolação da sentença de mérito; depois disso, a tramitação do processo individual independe do desate da ação coletiva
. (AgInt no RMS 41.809/GO, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 29/08/2019) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1859463/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Ademais, para o alcance dos efeitos estabelecidos no mencionado dispositivo legal, é necessário que o pedido de suspensão seja formulado anteriormente à prolatação de sentença de mérito no feito individual e no processo coletivo
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1702784/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas.

2. Nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o
decisum
coletivo for pela procedência do pleito.

3.
Para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva
.

4.
Prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juiz natural
. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Além disso, os efeitos do referido artigo aplicam-se tão somente quando a ação coletiva é proposta após a ação individual:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.
AÇÃO COLETIVA
.
ART. 104 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
INAPLICABILIDADE
.
AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA
.

1.
A incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
. Precedentes.

2. Recurso especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1857769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de julho de 2020). [sem negrito no original]

[...] 1.
Consoante o entendimento desta Corte, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que a ação coletiva foi proposta antes da ação individual
.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1545185/SC, relator Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de março de 2020). [sem negrito no original]

Por outro lado,
Edno Moacir Caris
sequer requereu a suspensão ou pugnou pela desistência da ação individual,
o que afasta a aplicabilidade do artigo 104 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Ademais,
por não configurar litispendência, a parte, ao dar início ou prosseguimento a demanda individual, abdica dos efeitos da coisa julgada decorrente da ação coletiva, de modo que, com a ocorrência do trânsito em julgado da ação individual, não poderá aproveitar do título judicial coletivo.

[...]
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1890827/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2021). [sem negrito no original]

[...] 6. As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva (AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015, e AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).

7. Embora haja a relação de conexão entre a ação coletiva e a ação individual que trate do mesmo objeto e causa de pedir, como bem afirmado pelo §1º do art. 103 do CDC (Lei 8.078/1990), ‘os efeitos da coisa julgada não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe’, não pode ser retirada do jurisdicionado afetado pela relação jurídica a faculdade de postular em juízo o direito subjetivo.

8. A legislação dá a opção para o jurisdicionado ingressar na ação coletiva como litisconsorte (art. 94 do CDC) ou utilizar o título executivo judicial para requerer a execução individual da sentença proferida no processo coletivo, mas não lhe retira o direito a promover ação individual para a discussão do direito subjetivo.

9.
As ações coletivas previstas nos incisos I e II e no parágrafo único do art. 81 do CDC não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva
(AgRg no AREsp 595.453/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe 18/11/2015).

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722626/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018). [sem negrito no original]

Daí consequente, dúvida alguma há de que o apelante pretende valer-se do título executivo coletivo para rediscutir questão morta e enterrada pela coisa julgada material formada na ação individual.

É certo que, a coisa julgada material está protegida pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 5º, XXXVI).

[...] Coisa julgada em sentido material – Indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial – Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res

judicata
’ – ‘
Tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat
’ – Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado [...]. (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter a sentença por fundamento diverso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022